Tribunal: TJPA
Processo: 0010020-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010020-39.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCINETE DO NASCIMENTO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DA CARCEIRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Em que pese as hipóteses expressas no Diploma Processual Civil, aptas a ensejar a oposição de embargos de declaração, no caso concreto é possível observar que em momento algum o recorrente aduziu a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, no julgado.

3.
No caso em análise, após a leitura da certidão de óbito, bem como do laudo de exame de corpo de delito (
Num. 2105005 - Pág. 25/27
), consta como causa
mortis
do
de cujus
a ocorrência de asfixia mecânica por constrição do pescoço, porém, ausente a informação de existência de suicídio. Aliás, apenas com a leitura do relatório de Processo Administrativo Disciplinar, que tramitou na Corregedoria Geral de Polícia Civil, é possível observar a alegação de suicídio cometido pelo
de cujus
.

4.
Diante disso, sabe-se que em regra
o Estado é objetivamente responsável pela morte de detento, diante da inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88.

5. Aliás, o STF fixou esta tese em sede de repercussão geral:
“
Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral).
”

6. Desse modo,
o Estado só poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

7. No caso em exame, o embargante sequer envidou esforços no sentido de demonstrar de forma irrefutável a ocorrência do alegado suicídio, bem como que esse não poderia ser evitado, à medida que não arrolou testemunhas, não requereu a realização de prova pericial ou outro meio de prova que entendesse relevante, mas, ao contrário, concordou com o julgamento antecipado da
lide
suscitado que não teria mais nada a produzir.

8. Desse modo, não comprovada, por parte da administração pública qualquer causa
excludente de responsabilidade, devida a manutenção da sentença.

9.
Desse modo, depreende-se do exposto que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

10.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acordão de id. Num. 4217453 - Pág. 1/9 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
FRANCINETE DO NASCIMENTO TAVARES
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente estatal a pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DA CARCEIRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão e incorreção material do acordão embargado no que se refere ao precedente do STJ que seria no sentido da ausência de responsabilidade civil do Estado na hipótese de suicídio.

A parte contrária, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, importante delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Em que pese as hipóteses expressas no Diploma Processual Civil, aptas a ensejar a oposição de embargos de declaração, no caso concreto é possível observar que em momento algum o recorrente aduziu a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, no julgado.

Isso porque, conforme relatado acima, suas razões recursais se limitaram
a existência de omissão e incorreção material do acordão embargado no que se refere ao precedente do STJ que seria no sentido da ausência de responsabilidade civil do Estado na hipótese de suicídio, o que a meu sentir se trata, na verdade, de insatisfação com o entendimento adotado por este Colegiado quando do julgamento do recuso de apelação cível.

No caso em análise, após a leitura da certidão de óbito, bem como do laudo de exame de corpo de delito (
Num. 2105005 - Pág. 25/27
), consta como causa
mortis
do
de cujus
a ocorrência de asfixia mecânica por constrição do pescoço, porém, ausente a informação de existência de suicídio.

Aliás, apenas com a leitura do relatório de Processo Administrativo Disciplinar, que tramitou na Corregedoria Geral de Polícia Civil, é possível observar a alegação de suicídio cometido pelo
de cujus
.

Diante disso, sabe-se que em regra
o Estado é objetivamente responsável pela morte de detento, diante da inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88.

Aliás, o STF fixou esta tese em sede de repercussão geral:

“
Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.

STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral).
”

Desse modo,
o Estado só poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

No caso em exame, o embargante sequer envidou esforços no sentido de demonstrar de forma irrefutável a ocorrência do alegado suicídio, bem como que esse não poderia ser evitado, à medida que não arrolou testemunhas, não requereu a realização de prova pericial ou outro meio de prova que entendesse relevante, mas, ao contrário, concordou com o julgamento antecipado da
lide
suscitado que não teria mais nada a produzir.

Desse modo, não comprovada, por parte da administração pública qualquer causa
excludente de responsabilidade, devida a manutenção da sentença.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Quanto a necessidade de prequestionamento para fins de posterior interposição de Recurso às Instâncias Superiores, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021